Tribunal: TJES
Processo: 5000540-69.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000540-69.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLA NUNES LIMA ZUQUI

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5000540-69.2023.8.08.0062

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADA: CARLA NUNES LIMA ZUQUI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO TARIFÁRIO. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação ordinária com pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Carla Nunes Lima Zuqui, confirmou a tutela de urgência para restabelecimento da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A autora é portadora de doença renal crônica e necessita de equipamento médico que depende de energia elétrica para funcionamento, preenchendo os requisitos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.212/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilicitude na suspensão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica; e (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelada comprova o preenchimento dos requisitos legais para a manutenção da TSEE, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.212/2010, incluindo inscrição no CadÚnico, renda familiar inferior a três salários mínimos e uso contínuo de aparelho elétrico essencial à saúde.

4. A suspensão do benefício foi feita de forma unilateral, sem notificação prévia e com alegações genéricas de inconsistências cadastrais, sem qualquer comprovação, o que configura falha grave na prestação do serviço e afronta ao dever de informação e boa-fé objetiva.

5. A conduta da concessionária afetou diretamente a dignidade da consumidora hipervulnerável, expondo-a a risco e agravamento de sua situação de saúde, o que configura dano moral in re ipsa.

6. A indenização arbitrada em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano, à culpa da ré e à função pedagógica da reparação, não se justificando a redução.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor é aplicável ao caso, diante da perda de tempo útil da autora para tentar resolver administrativamente um direito evidente e ignorado pela fornecedora de serviço essencial.

8. A manutenção da sentença, em todos os seus termos, é medida que se impõe, diante da prova documental robusta e do descumprimento das obrigações legais por parte da concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento unilateral e imotivado da Tarifa Social de Energia Elétrica, sem notificação prévia e em desacordo com os critérios legais, configura falha na prestação do serviço e enseja o restabelecimento do benefício.

2. A suspensão indevida de benefício tarifário essencial a paciente portadora de doença grave, que depende de equipamento elétrico para tratamento, gera dano moral presumido, sendo devida indenização.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade, a extensão do dano, a gravidade da conduta e a função pedagógica da sanção civil.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.212/2010, art. 2º, § 1º; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Apelação Cível nº 1003055-20.2024.8.26.0189, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 28.11.2024;
TJGO, AC nº 5449271-02.2019.8.09.0011, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, j. 22.11.2021;
TJSP, AC nº 1047649-29.2019.8.26.0114, Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot, j. 18.03.2021;
TJSP, Apelação Cível nº 1004857-03.2024.8.26.0529, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 06.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
eis que irresignada com a sentença inserida no ID 13521503, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Piúma que, nos autos da
ação ordinária com pedido de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
ajuizada por
CARLA NUNES LIMA ZUQUI
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para
: “a) CONFIRMAR a da tutela de urgência anteriormente deferida (id 25289035), determinando à requerida EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. o restabelecimento da Tarifa Social de Energia Elétrica em favor da autora, com todos os efeitos dela decorrentes, sob pena de multa diária já fixada em decisão anterior; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em seu recurso (ID 13521504), a apelante aduz, em resumo, (i) a inexistência de dano moral, por se tratar de mero dissabor; (ii) o valor excessivo da condenação, que configuraria enriquecimento ilícito;

(iii) ter agido no exercício regular de direito, ao aplicar as normativas da ANEEL; e (iv) a ausência de defeito na prestação do serviço, reiterando a tese de que o cancelamento foi legítimo. Deste modo, pugna pela reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas no ID 13521508, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação ordinária com pedido de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral
ajuizada por
CARLA NUNES LIMA ZUQUI
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, por meio do qual, narrou, em apertada síntese, ser beneficiária da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) por preencher os requisitos legais, destacando sua condição de portadora de doença renal crônica, cujo tratamento exige o uso contínuo e diário de uma máquina de diálise peritoneal dependente de energia elétrica.

Nesse passo, alegou que a requerida suspendeu o benefício de forma abrupta e sem notificação prévia, resultando em aumento expressivo de suas faturas, situação que, somada à sua vulnerabilidade de saúde e financeira, gerou-lhe graves transtornos.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, em sede de tutela de urgência, o imediato restabelecimento do benefício, e, no mérito, a confirmação da medida, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00.

Ao receber a exordial, a tutela de urgência foi deferida para determinar o restabelecimento da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) (ID 13521162).

Regularmente citada, a requerida apresentou contestação (ID 13521171), arguindo, em síntese, que o cancelamento do benefício foi legítimo, decorrente de supostas “inconsistências no cadastro único” da requerente, sobre as quais teria havido comunicação prévia em fatura. Defendeu a inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável, pugnando pela improcedência total da demanda.

Após a apresentação de réplica (ID 13521180) e saneado o feito, com o deferimento da inversão do ônus da prova (ID 13521182), sobreveio a sentença (ID 13521503), que julgou procedentes os pedidos para:
a)
confirmar a tutela de urgência e determinar o restabelecimento definitivo da Tarifa Social; e
b)
condenar a EDP ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar o acerto da sentença que, reconhecendo a ilicitude no cancelamento do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) da Apelada, condenou a Apelante ao seu restabelecimento e ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse passo, a Apelante alega, em suma, a regularidade de sua conduta e a inexistência de dano indenizável. Contudo, analisando detidamente os autos, adianto que suas razões não merecem prosperar.

Do Direito à Manutenção da Tarifa Social

O ponto central da lide reside na verificação do direito da Apelada à manutenção do benefício da TSEE, matéria que é regida pela Lei nº 12.212/2010, que estabelece os critérios para enquadramento.

Ao examinar a legislação aplicável, verifica-se que, a despeito da regra geral exigir renda familiar per capita inferior ou igual a meio salário-mínimo, o § 1º do artigo 2º do referido diploma legal traz uma hipótese excepcional de elegibilidade, de clareza solar:

Art. 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1o, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento.

No caso dos autos, revela-se que a apelada se amolda com perfeição à hipótese normativa supramencionada. Isto porque, os documentos carreados aos autos demonstram, de forma inequívoca, que:

A família está devidamente inscrita no Cadastro Único (CadÚnico) (ID 13521485);

A Apelada é portadora de doença renal crônica e seu tratamento requer o uso contínuo de uma máquina de diálise, que consome energia elétrica, sendo este uso “indispensável à sobrevivência”, conforme laudo médico circunstanciado e não impugnado (ID 13521159);

Sua renda mensal, proveniente de auxílio-doença, está manifestamente abaixo do teto de 3 (três) salários-mínimos (ID 13521158).

Assim, a tese da Apelante, de que o cancelamento se deu por “inconsistências no cadastro”, carece de qualquer substrato probatório, tratando-se de alegação genérica e vazia. A concessionária, mesmo com a inversão do ônus da prova, não foi capaz de apontar uma única inconsistência real ou de demonstrar que a Apelada deixou de preencher os requisitos legais. A conduta da Apelante, portanto, foi flagrantemente ilegal.

A jurisprudência pátria é pacífica em assegurar o benefício quando os requisitos legais estão preenchidos, como no caso em tela:

APELAÇÃO.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Cadastro da consumidora em benefício de Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE). Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Consumidora inscrita no programa CadÚnico do Governo Federal. Dicção do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.212/10.
Verba honorária. Matéria de ordem pública. Alteração de ofício. Fixação por equidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1003055-20.2024.8.26.0189; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2024; Data de Registro: 28/11/2024)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS PREENCHIDOS
. PEDIDO QUE SE INFERE DO CONTEXTO DA CAUSA DE PEDIR. ANÁLISE CONJUNTA. ART. 322, § 2º, CPC. DANOS MORAIS. FATOS E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS.
1. Comprovado, por farta prova documental, o preenchimento dos requisitos previstos pela Lei nº 12.212/10 e Resolução nº 414/2010 da ANEEL para a concessão do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica. TSEE, merece preservada a sentença pelo deferimento do pedido.
(...) (TJGO; AC 5449271-02.2019.8.09.0011; Aparecida de Goiânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior; Julg. 22/11/2021; DJEGO 24/11/2021; Pág. 5760)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Prestação de serviços. Energia elétrica. Demandante que pretende a concessão da Tarifa Social de Energia Elétrica. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: Caso que versa relação de consumo, sujeito ao Código de Defesa do Consumidor, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício de Fornecedor. Prova dos autos reveladora de que a esposa do autor é portadora de sequela de Síndrome de Guillain-Barré e de Doença de Parkinson, cujo tratamento requer o uso continuado de aparelho que demanda consumo de energia elétrica, bem ainda de que a família do autor, cuja renda mensal soma dois (2) salários mínimos, está inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Consumidor que faz jus à Tarifa Social de Energia Elétrica, ex vi do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.212/10
. Verba honorária devida ao Patrono do autor que comporta majoração para R$ 900,00 ex vi do artigo 85, §§ 8º e 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AC 1047649-29.2019.8.26.0114; Ac. 14465083; Campinas; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daise Fajardo Nogueira Jacot; Julg. 18/03/2021; DJESP 23/03/2021; Pág. 2187)

Destarte, a manutenção da sentença, no capítulo que determinou o restabelecimento do benefício, é medida de rigor.

Da Configuração do Dano Moral e do
Quantum
Indenizatório

A Apelante defende que os fatos narrados configuram mero dissabor. Contudo, tal argumento destoa por completo da gravidade da situação fática.

Não se trata aqui de simples falha contratual, mas de uma conduta que atinge a própria dignidade da apelada, pessoa em situação de hipervulnerabilidade, tanto pela sua condição de saúde quanto financeira.

Com efeito, a supressão indevida de um benefício essencial, que impacta diretamente na sua capacidade de arcar com os custos de um serviço indispensável à sua sobrevivência, gera angústia, aflição e insegurança que transcendem, em muito, os meros aborrecimentos do cotidiano.

Ademais, a Apelada foi forçada a despender seu tempo vital para solucionar um problema ao qual não deu causa, caracterizando a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, amplamente acolhida pela jurisprudência como fato gerador de dano moral. O tempo, bem precioso e irrecuperável, que deveria ser dedicado ao seu tratamento e bem-estar, foi desperdiçado em tentativas infrutíferas de fazer valer um direito límpido e cristalino.

Nesse sentido, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. Danos morais. Pleito de inclusão da unidade consumidora na Tarifa Social de Energia Elétrica. TSEE. Inconformismo em face da rejeição do pedido de indenização por danos morais. Acolhimento. Apelante que possui morbidades limitadoras, as quais impedem sua locomoção e demandam a utilização de cadeira de rodas elétrica. Possibilidade de concessão do benefício, na forma do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.212/10. Negativa da apelada, precedida de diversas tentativas de contato e solicitações por parte da apelante, que se afigura ilegal. Perturbação ao estado de espírito da consumidora que se mostrou evidente. Situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral. Hipótese de aplicação da Teoria do Desvio Produtivo. Perda do tempo útil de vida por parte da autora para cuidar de direito seu indevidamente lesado. Precedentes. Falha na prestação de serviços caracterizada. Ré que postergou a solução da celeuma, alcançada somente após ajuizamento da ação e prolatação da sentença. Danos morais configurados. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$5.000,00. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano (art. 944 do Cód. Civil)
. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1004857-03.2024.8.26.0529; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2025; Data de Registro: 06/06/2025)

O dano moral, na espécie, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato ilícito praticado.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não vislumbro qualquer excesso, mas sim moderação. O
quantum
deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima pelo sofrimento e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta lesiva.

A postura da Apelante ao longo de todo o processo, culminando no descumprimento reiterado da ordem liminar, conforme alegado e comprovado em contrarrazões com a juntada da fatura de janeiro de 2025 sem o desconto (ID 13521509), revela um profundo descaso com os direitos da consumidora e com a autoridade do Poder Judiciário. Tal comportamento agrava a lesão e justifica plenamente o valor arbitrado, afastando qualquer pleito de redução. O montante fixado é, portanto, razoável e proporcional à extensão do dano e à gravidade da culpa da Apelante.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/06/2025 às 14:12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57521223062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.